Tribunal: TJES
Processo: 0000631-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-97.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO BRITTO ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000631-97.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO BRITTO ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL

NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §13, E ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
. NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
PLEITO PREJUDICADO.
4
.
decote da agravante da reincidência. Inviabilidade. Condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

5
.
REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.

6
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

IMPROVIDO
.

1.

PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
.
A denúncia foi recebida no dia 17/03/2023, tendo a sentença condenatória sido publicada em 10/10/2023, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão aplicada em desfavor do sentenciado possui como prazo prescricional 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Prescrição não configurada. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
3
. Tendo sido a pena-base arbitrada no mínimo legal quando da prolação da sentença, resta prejudicado o pleito.
4
.
Restando comprovado nos autos que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado, de rigor a manutenção da circunstância agravante da reincidência.

5
. Em razão da reincidência do agente, correta a imposição de regime inicial semiaberto, conforme disciplina a Súmula n. 269 do STJ.
6
. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000631-97.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO BRITTO ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 17/03/2023 e fora publicada sentença condenatória recorrível em 10/10/2023, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença transitada em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, nos moldes do disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal.

Em relação ao crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal fora fixada a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, de tal modo que possui como prazo prescricional o lapso de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, considerando o lapso temporal transcorrido entre as causas interruptivas, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO BRITO ASSIS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) amo e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que em 29 de janeiro de 2022, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Derli Gonçalves de Oliveira, sua ex-esposa.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna, no mérito, (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) decote da agravante da reincidência; (IV) fixação de regime inicial mais brando; e (V) arbitramento de honorários advocatícios em favor do dativo.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 46927558, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime, afirmando que discutiu com a vítima e foi para sua casa. Após, a ofendida o teria convidado para ir ao bar e, quando chegou, ela o agrediu, sendo que ele apenas se defendeu.

Questionado, disse não se recordar se chutou a cadeira onde a vítima estava sentada.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Derli Gonçalves de Oliveira, também em juízo, ocasião em que revelou que no dia dos fatos ingeriram bebida alcoólica e tiveram uma discussão, sendo que o apelante chutou a cadeira onde ela estava, o que a fez cair no chão. Em razão disso, teve lesões nos joelhos e cotovelos.

Perguntada, afirmou que foi o réu quem deu início às agressões.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo de lesões corporais corrobora a versão da ofendida ao atestar
“[...
]
Ombro direito com escoriação avermelhada, superficial, com discreta equimose arroxeada associada de 4,0 x 2,0 cm; 04 escoriações em região posterior de cotovelo direito com presença de secreção serossanguinolentas com discreta equimose arroxeada associada de cerca de 1,0 cm
de diâmetro cada; 01 escoriação
em região posterior de cotovelo esquerdo com presença de secreção serossanguinolentas com discreta equimose arroxeada associada de cerca de 1,0 cm de diâmetro; 01 escoriação de cerca de 1,5 x 1,0 cm de diâmetro em região proximal de palma da mão direita com edema leve associado; 06 escoriações em região lateral e posterior do joelho direito, superficiais com crostas serossanguinolentas de 1,0 x 1,0 cm de diâmetro
[...]”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, contudo, resta o pleito prejudicado, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pelo decote da circunstância agravante da reincidência.

Contudo, resta comprovado nos autos que o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado para a defesa em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal n. 0010833-75.2019.8.08.0014.

Por fim, em razão da reincidência do agente, correta a imposição de regime inicial semiaberto, conforme disciplina a Súmula n. 269 do STJ.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.